Tribunal: STF
Processo: RE 87976
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-30
Data de publicação: 1977-09-30

Ementa:
MULTA FISCAL COM VIGENCIA RESSALVADA PELO ART. 1, I, DAS DISPOSIÇÕES
TRANSITORIAS DA LEI ESTADUAL 440/74. ACRÉSCIMO DE 20%.
INCIDENCIA, QUANTO A MULTA, DO OBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 308,
COMBINADO COM O PAR 1 DO MESMO DISPOSITIVO, DO REGIMENTO INTERNO DO
STF.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO
ACRÉSCIMO DE 20% (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.